Tribunal: TJPA
Processo: 0818981-27.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818981-27.2022.8.14.0028

APELANTE: VICENTE DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.

CASO EM EXAME:
Instituição financeira interpõe agravo interno contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau. A sentença havia julgado improcedente a ação em que o consumidor, pessoa idosa e de baixa instrução, alegava ter sido induzido a erro ao contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando sua intenção era obter um empréstimo consignado simples. A decisão monocrática acolheu a tese autoral, declarou a nulidade do contrato de cartão, determinou sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com recálculo da dívida, restituição em dobro do excedente e fixação de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da admissibilidade e do mérito do agravo interno, verificando se os argumentos trazidos pelo banco agravante são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a abusividade da contratação e o vício de consentimento.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

A prática de vincular a liberação de empréstimo à contratação de cartão de crédito com RMC, em condições excessivamente onerosas e com metodologia de amortização que perpetua a dívida, configura conduta abusiva, violando o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva (arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC), especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável.

2.

O conjunto probatório dos autos corrobora a alegação autoral de que foi induzido a erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (art. 138 do CC), acreditando contratar um empréstimo consignado comum e não um produto financeiro distinto e mais gravoso.

3.

O agravo interno não acrescentou argumentos novos ou capazes de desconstituir as premissas fáticas e jurídicas da decisão monocrática. As razões recursais se limitam a reiterar a tese de regularidade formal da contratação, sem, contudo, infirmar a conclusão sobre a falha no dever de informação e o vício de consentimento que macularam o negócio, atraindo a aplicação do art. 1.021, § 1º, do CPC.

4.

A decisão monocrática agravada encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte e de outros tribunais pátrios, que em casos idênticos têm reconhecido a abusividade da conduta das instituições financeiras, determinando a readequação do contrato e a reparação dos danos causados ao consumidor.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 1.021, § 1º.

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 14; 39, V; 42, parágrafo único; e 51, IV.

·

Código Civil, art. 138 e 187.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 22972973), que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
VICENTE DE PAULA GOMES DE OLIVEIRA
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais nº 0818981-27.2022.8.14.0028.

A decisão monocrática recorrida reformou a sentença do juízo de primeiro grau (Id. 17839989), que havia julgado improcedentes os pedidos da parte autora. O provimento do apelo declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinou sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado simples, com a consequente adequação da dívida aos juros de mercado da época, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais.

Em suas razões (Id. 23425212)
, o banco sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, aduzindo que o consumidor manifestou sua vontade de forma livre e consciente, tendo recebido e utilizado os valores creditados em sua conta. Afirma que o contrato é claro quanto à sua natureza e que não houve qualquer vício de consentimento ou falha no dever de informação. Defende a legalidade dos descontos realizados e a inexistência de ato ilícito que justifique a repetição do indébito ou a condenação por danos morais. Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pelo colegiado, a fim de restabelecer a sentença de improcedência.

Foi certificada nos autos a ausência de contrarrazões (Id. 24399846)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE, RELATOR:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo, adequado e devidamente preparado (Id. 23425209), razão pela qual dele conheço.

Relativamente à prejudicial de prescrição/decadência
, afiguro insubsistente, porque ao revés do que sustentado pela parte apelada, o prazo prescricional é decenal e não trienal, deflagrado na data da assinatura do contrato, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO
.
COBRANÇA INDEVIDA
. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO DIANTE DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECADÊNCIA
. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. S. N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que não foram prestadas as informações necessárias a respeito do tipo de contrato que seria realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na cobrança da dívida e determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pelo consumidor quando da celebração da avença - demanda o reexame das provas produzidas no processo e interpretação das cláusulas contratuais, o que é defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. 2. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e o aresto paradigma, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 3. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 4.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas ações revisionais de contrato de empréstimo pessoal, nas quais se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a contagem do prazo prescricional decenal tem início a partir da data da assinatura do contrato
. 5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)

Dito isso, a análise dos autos revela que o contrato foi assinado em 07/04/2016 (Id. 17839954-pág. 03), portanto, há menos de dez anos, motivo pelo qual REJEITO AS PREJUDICIAIS.

Inexistindo outras questões preliminares ou prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita.

A decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos (Id. 22972973):

(...) da análise dos argumentos da parte apelante, as teses sustentadas merecem acolhimento, devendo ser reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, por estar em dissonância com as provas carreadas aos autos e com o entendimento deste E. Tribunal sobre o tema. [...] da análise do instrumento contratual e dos demais elementos probatórios, resta evidente que o réu faltou com seu dever de informação, pois as cláusulas contratuais são obscuras e contraditórias, além de não cientificar adequadamente o consumidor sobre as condições contratuais. Portanto, como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, caberia ao banco o dever de informar adequadamente ao autor acerca da natureza jurídica do serviço contratado (...). Diante do quanto delineado, restou configurado vício de consentimento por dolo e, considerando a jurisprudência deste Tribunal, entendo que o contrato celebrado entre as partes deve ser considerado como empréstimo consignado simples (...).

Da análise das razões do presente Agravo Interno (Id. 23425212), vislumbro que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus processual de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repisar argumentos já exaustivamente analisados e superados.

A decisão monocrática atacada fundamentou-se na evidente falha do dever de informação por parte da instituição financeira, que induziu em erro o consumidor, pessoa idosa, ao celebrar um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando a real intenção deste era a contratação de um empréstimo consignado simples. Tal conclusão foi extraída da análise minuciosa dos documentos carreados aos autos, como o próprio instrumento contratual (Ids. 17839954 a 17839958), que, embora formalmente válido, contém cláusulas complexas e de difícil compreensão para o consumidor médio, quiçá para uma pessoa em situação de hipervulnerabilidade.

O banco agravante não trouxe aos autos qualquer elemento novo que pudesse alterar a convicção firmada. A simples reiteração de que o contrato foi assinado e os valores foram creditados não é suficiente para afastar o vício de consentimento reconhecido, pois a controvérsia central reside justamente na disparidade entre a vontade declarada (assinatura) e a vontade real do consumidor (obter um empréstimo simples).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme citado na decisão agravada, é pacífica em reconhecer a abusividade dessa prática, determinando a conversão do negócio jurídico para a modalidade efetivamente pretendida pelo consumidor, como medida de justiça e reequilíbrio contratual. A parte agravante não logrou demonstrar o direito que alega, deixando de infirmar as razões de decidir que levaram à reforma da sentença de primeiro grau.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que a reiteração de pretensão manifestamente protelatória poderá ensejar a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/02/2026